Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DO RÉU: PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR E OBJETO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CC. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO USUÁRIO. PAGAMENTOS CONSECUTIVOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA O MESMO ESTABELECIMENTO. CONTEXTO QUE EVOCA A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso interposto se não foi recolhido integralmente o preparo.
2. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. Se o recorrente Banco Digio apresentou guia e comprovante de pagamento do preparo, mas não apresentou a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, o recurso é deserto.
5. Constitui indevida inovação recursal a alegação de inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito se o argumento não foi lançado na petição inicial. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
6. Extravasaria os limites da postulação inicial, violaria o princípio da adstrição e incorreria em julgamento ultra petita a sentença que condenasse o réu a compensar os danos morais pela inscrição indevida se o tema não figurou na causa de pedir e não passou pelo crivo do contraditório.
7. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
8. Da mesma forma, a falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. A tentativa frustrada de solver a questão perante a instituição financeira é igualmente insuscetível de gerar os danos morais, remanescendo como solução adequada para a controvérsia a declaração de inexigibilidade do débito. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
9. Recurso da autora parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Recurso do réu não conhecido. Sentença mantida. Relatório em separado.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 500,00 (quinhentos reais) para cada parte.